Tribunal: TJDFT
Processo: 0713905-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos em desfavor do acórdão proferido por esta 6a Turma Cível (no 2066171).
2. Acórdão embargado, por unanimidade, deu parcial provimento a recurso de apelação interposto por candidato em concurso público para reconhecimento de ilegalidade na nota aplicada por banca de concurso público na fase de títulos, tendo em vista a compatibilidade entre as atividades descritas no cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Educacional – Secretário Escolar (como execução de atividades de gestão pública educacional e acompanhamento de políticas públicas na área de educação) e as exigências do cargo de Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (cujas atribuições incluem atividades de assistência técnica em projetos e programas nas áreas de educação, bem como análise e avaliação de dados para aperfeiçoamento de políticas sociais).
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão nos presentes embargos de declaração gira em torno de definir se há omissões e contradições no acórdão recorrido.
III. Razões de Decidir
4. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
5. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
6. Rejeitam-se os embargos de declaração quando, sob o pretexto de existirem erros de fato, contradições, omissões ou obscuridades, a parte busca a rediscussão da matéria decidida no acórdão recorrido.
7. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido. Embargos de declaração rejeitados.